Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-69.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATOS C/C DANOS MORAIS. CONSÓRCIO DE VEÍCULOS. ALIENAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS OU COM CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROPAGANDA ENGANOSA E ERRO SUBSTANCIAL. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTOS A MAIOR NÃO COMPROVADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os contratos celebrados entre as partes não estão eivados de quaisquer vícios e são claros ao afirmar, expressamente e com destaque, a vedação à negociação de cotas de consórcio contempladas ou com contemplação antecipada, o que inviabiliza a rescisão das avenças sob o fundamento de que tenham sido fruto de propaganda enganosa ou erro substancial.
2. Inexistente, ainda, a comprovação de pagamentos a maior, sendo incabível o pleito de inversão do ônus probatório aduzido na Apelação, por se tratar de matéria preclusa, objeto de decisão contra a qual não foi interposto recurso (CPC/15, art. 507).
3. Ausentes os vícios contratuais alegados, não há que falar em indenização por danos morais, os quais não se encontram comprovados nos autos.
4. Apelação conhecida e não provida. Agravo Interno prejudicado.